Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015703-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELTON DAL MOLIN em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Busca e Apreensão n.° 1007815-93.2021.8.11.0040, movida pela instituição financeira BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em favor do Banco Agravado.
Inconformado, insurge-se o Agravante requerendo a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que está em recuperação judicial e, por este motivo, pede a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, que é o competente para proceder aos atos constritivos.
Afirma que, ao deferir o ato expropriatório de busca e apreensão, o Juízo singular invadiu a competência do Juízo Recuperacional.
Sustenta que “ainda que o crédito em questão fosse de natureza extraconcursal, os atos de constrição sempre serão de competência do Juízo da recuperação judicial, afinal, o r. Juízo Universal atraiu para si a aplicação imediata de toda e qualquer ação, a fim de impedir, por óbvio, que os credores possam praticar livremente quaisquer atos de expropriação”.
Noutro ponto, assevera que a constrição é nula, eis que o bem é essencial para o desempenho de suas atividades empresariais.
Aduz que, em que pese a Recorrente já não estar no período de blindagem, “o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor, especialmente para possibilitá-la concretizar os atos inerentes do feito executório, ou seja, a expropriação de bens para liquidação da dívida sujeita à recuperação judicial”.
Por fim, alega que os pressupostos autorizadores da medida in limine foram observados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, imperioso salientar que, embora a empresa Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que se almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, determinada a remessa dos autos originários ao Juízo da Recuperação Judicial.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da tutela recursal requestada.
Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante em que defende a remessa dos autos principais para o Juízo onde tramita a Recuperação Judicial, não vislumbro justificativa plausível para tal providência, pois Execução lastreia-se em crédito extraconcursal, como a própria Agravante confirma.
Nessa linha de intelecção, de elementar conhecimento que, tratando-se de crédito extraconcursal, está excluído do plano de recuperação judicial e de seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Quanto à arguição de essencialidade do bem, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma segura e inconteste tal circunstância. A Agravante limitou-se a meras ilações.
Portanto, uma vez observados os pressupostos dispostos no Decreto Lei 911/69 (constituição do devedor em mora e notificação do devedor para purgação da mora), a manutenção do decisum vergastado é medida que se impõe.
De mais a mais, não entrevejo justificativa para deduzir que a breve espera pelo julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse da Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final, mesmo porque, como o próprio confirma nos autos, o período de blindagem findou.
Logo, não vislumbro justificativa plausível para reformar o decisum objurgado nesta quadra de cognição sumária.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora